Tribunal: TJDFT
Processo: 0731449-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0731449-26.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: ANA PAULA DE CASTRO DIAS, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAUJO, FLAVIO RODRIGUES DE SOUZA Agravados: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA PAULA DE CASTRO DIAS, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAUJO, FLAVIO RODRIGUES DE SOUZA contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 201384130) que, em sede de cumprimento de sentença coletiva, requerido contra DISTRITO FEDERAL, suspendeu o feito até que seja julgado o IRDR 21 ou até 12/12/2024, nos termos do art. 980, parágrafo único, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva No 32.159/97 (no PJE 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Em 12/12/2023, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o IRDR 21 e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. A questão submetida a julgamento é: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva". Em que pese a literalidade da questão acima transcrita aparentar que se trata de questão afeta apenas às fundações, após leitura atenta do inteiro teor do IRDR, nota-se que a questão é mais ampla, como destacado pelo e. Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas, em seu voto: "o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. ... Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical." Além desse ponto, será discutido a extensão da legitimidade passiva, haja vista que o título se formou tendo apenas o Distrito Federal no polo passivo, não abarcando servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva, não pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal, como as autarquias e fundações. De forma a delimitar, também, a fixação ou não da legitimidade ativa de servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva, pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal e/ou servidores filiados a outros sindicatos. Assim o presente processo deve permanecer suspenso até que seja julgado o IRDR 21 ou até 12/12/2024, nos termos do art. 980, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (...)” Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, mas estes foram rejeitados no ID 203173400. Em suas razões recursais (ID 62280009), asseveram que não há dúvidas sobre a legitimidade do sindicato, visto que “pertencendo os substituídos processuais a órgãos da administração direta do Distrito Federal estão os mesmos na base territorial de representação do seu Sindicato, pouco importando se outros sindicatos foram criados em data posterior ou anterior ao SINDIRETA/DF”, e complementam que a substituição processual realizada pelo sindicato é ampla, de modo que as suas ações beneficiam toda a categoria de servidores públicos estatutários do Distrito Federal. Aduzem que o devedor deveria questionar o registro sindical das novas entidades na esfera administrativa ao invés de suscitar sua ilegitimidade ativa. Argumentam que a matéria discutida no IRDR 21 está acobertada pela preclusão consumativa, permitindo-se o prosseguimento do feito em razão da distinção entre a questão debatida nos presentes autos e no IRDR. Arrazoam sobre a preclusão ser matéria de ordem pública e conhecível de ofício, de modo a impedir a reabertura de questões anteriormente já decididas. Em relação aos requisitos da concessão de efeito suspensivo ativo, apontam que a verba discutida tem natureza alimentar, tendo a parte que suportar o prejuízo pelo atraso na satisfação do crédito perseguido, sendo que, de outro lado, há possibilidade de se reverter a tutela de urgência, podendo a Fazenda Pública se ressarcir dos valores pagos indevidamente, na forma do art. 119 da Lei Complementar Distrital 840/2011. Requerem, desse modo, a suspensão da decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento da execução, independentemente do trânsito em julgado do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000). Preparo recolhido (ID 62280012) É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. No caso, não verifico a probabilidade do direito porque apesar dos agravantes alegarem a distinção entre a matéria a ser apreciada no Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) e o cumprimento de sentença movido na origem, e em que pese os agravantes já serem servidores do DF antes do ajuizamento da ação coletiva, segundos os ID’s 191401164 a 191401166 do feito de origem, não há indícios de que os agravantes se encontravam representados pelo SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva, de modo que haveria uma discussão sobre as suas legitimidades ativas para proporem o cumprimento individual de sentença coletiva, sendo esse, justamente a questão de direito a ser dirimida no referido IRDR. Destaco a ementa do IRDR 21, que admitiu a sua instauração e determinou a suspensão de processos sobre o tema: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, em que pese os agravantes alegarem a preclusão da matéria, pelo exame superficial dos autos não se observa que a questão da legitimidade tenha sido anteriormente analisada pelo juízo de origem ou por esta Corte de Justiça. Nesse cenário, cabe assinalar que a suspensão determinada se refere aos processos pendentes de julgamento da matéria discutida no IRDR (art. 982 do CPC). Diante disso, até mesmo para que não se ocorra o risco de ser proferida decisão contrária à tese vinculante a ser firmada pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, compreendo, nesse momento, que se mostra acertada a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença individual. Lado outro, compreendo que, ao contrário do que sustenta o agravante, que a decisão agravada não se revela capaz de causar qualquer prejuízo, mormente porque a instauração do incidente se justifica justamente para uniformizar o entendimento sobre o tema nesse Tribunal de Justiça, conforme preconiza o art. 926 do Código de Processo Civil, além de não haver maior atraso no crédito perseguido, justamente em razão do procedimento célere que determina o julgamento do IRDR, conforme art. 980 do Código de Processo Civil. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, de solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.